Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NATUREZA PESSOAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
I. Extingue-se o processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias e não supre a falta depois de intimado pessoalmente para esse fim.
II. De acordo com os artigos 5o, § 6o e 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006, a intimação por meio eletrônico da parte cadastrada é considerada pessoal para todos os efeitos legais.
III. Apelação conhecida e desprovida.